Tribunal: TJMT
Processo: 1007839-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007839-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO SUSPENDEU O VENCIMENTO DOS DÉBITOS JUNTO À REQUERIDA, ORA DISCUTIDOS, PELO PRAZO DE 45 DIAS ÚTEIS – RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 878/2020, DA ANEEL - LEI ESTADUAL No. 11.339/2021 – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se da inicial que o Requerente busca o parcelamento do débito e o restabelecimento do fornecimento de energia a fim de preservar a continuidade da atividade empresarial desenvolvida na região, que está prejudicada diante da suspensão do serviço.

A ANEEL editou a Resolução Normativa no. 878/2020, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia da COVID-19.

Ainda que a agravada não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual no. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.
Contudo, limito expressamente em quarenta e cinco dias, a suspensão do vencimento dos débitos junto a agravante, para vedar a prorrogação e autorizar que seja feito o parcelamento em dez vezes como previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1000512-52.2021.8.11.0032, movida em seu desfavor por CURTUME JANGADAS S/A, que deferiu a liminar pretendida pela requerente, para determinar o restabelecimento da energia elétrica na UC no 6/812304-4, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assim como suspendeu o vencimento dos débitos junto à requerida, discutidos nestes autos, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, ficando vedada a interrupção do fornecimento de energia neste período, desde que referente aos débitos objeto dessa demanda.

Em suas razões, a agravante alega que desde 16/11/2020 a Agravada se mantém inadimplente com relação ao pagamento das faturas de energia elétrica, não honrando nem mesmo o Termo de Confissão de Dívidas e Parcelamento de Débitos, firmado em 05/01/2021, no valor de R$ 191.152,82, tendo pago somente a primeira parcela.

Aduz que a empresa agravada não pagou nenhuma das contas de energia que vencem mensalmente, de modo que já acumula um débito no valor de R$ 401.758,53, somente com relação à unidade consumidora objeto da presente demanda (UC no 812304).

Defende que age no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao suspender o fornecimento de energia elétrica a usuário inadimplente, uma vez que tal conduta encontra amparo no art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95, bem como no art. 17 da Lei no 9.427/96 e art. 172, I, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, inexistindo norma atual que restrinja o corte de energia em virtude da Pandemia da Covid-19.

Assevera que a “moratória” concedida pelo juízo a quo à empresa agravada não tem previsão nem mesmo na Lei no 11.101/2005, que regula os Processos de Falência e de Recuperação Judicial.

Assim, requereu a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja provido o presente agravo para reformar in totum a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 87360989).

Contraminuta da parte agravada (ID 89713454).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR "INAUDITA ALTERA PARS" proposta por CURTUME JANGADAS S/A em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando que é usuária dos serviços da Requerida (UC no 6/812304-4) e que exerce atividade empresarial, atuando no seguimento de couro, mas que, em razão da pandemia da covid-19, enfrenta uma crise financeira, razão pela qual se tornou inadimplente das faturas de energia elétrica dos meses de novembro e dezembro de 2020.

Visando solucionar a pendência, manteve contato com a Requerida para composição da dívida, o que foi aceito, sendo lavrado, em 05/01/2021, um Termo de Confissão de Dívida, no valor de R$ 193.152,82 (cento e noventa e três mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), para pagamento em cinco parcelas.

Contudo, não conseguiu adimplir com o parcelamento e, além dos valores confessados no instrumento informado, passou a dever os meses de consumo que não foram contemplados no acordo, o que perfaz um débito total de R$ 360.703,05 (trezentos e sessenta mil setecentos e três reais e cinco centavos).

Diante da inadimplência informa que, em 31 de março de 2021, a Requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica, o que paralisou o desenvolvimento da atividade empresarial, razão pela qual ajuizou a presente tutela cautelar antecedente para que seja determinado o imediato restabelecimento do fornecimento da energia elétrica.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento da energia elétrica na UC no 6/812304-4, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assim como suspendeu o vencimento dos débitos junto à requerida, discutidos nestes autos, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, ficando vedada a interrupção do fornecimento de energia neste período, desde que referente aos débitos objeto dessa demanda.

Irresignada, a parte requerida

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão ao argumento de que age no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao suspender o fornecimento de energia elétrica a usuário inadimplente.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, embora a Lei no. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, autorize a suspensão do serviço por razões de inadimplemento do usuário (artigo 6o, § 3o, I e II), a liminar dever ser deferida porque o corte ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em função de encontrar-se a agravada inadimplente, não me parece ser medida adequada, por dispor a agravante de outras vias para cobrar eventuais débitos de seus usuários.

Extrai-se da inicial que o Requerente busca o parcelamento do débito e o restabelecimento do fornecimento de energia a fim de preservar a continuidade da atividade empresarial desenvolvida na região, que está prejudicada diante da suspensão do serviço.

A ANEEL editou a Resolução Normativa no. 878/2020, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia da COVID-19. Veja-se:

“Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de 2020, o Decreto no 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no 414, de 2010;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III - residenciais assim qualificadas:

a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e

b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.

§ 1o A vedação à suspensão do fornecimento de que tratam os incisos IV e V do caput não se aplica aos casos de cancelamento voluntário do débito automático ou de outras formas de pagamento automático até então vigentes.

§ 2o Caracteriza-se como anuência tácita pela não entrega mensal da fatura impressa e recebimento por outros canais, afastando a vedação à suspensão do fornecimento prevista no inciso IV do caput, as seguintes situações:

I - pagamento de duas faturas consecutivas, devendo a distribuidora incluir notificação específica e em destaque quanto à anuência tácita nas duas faturas subsequentes ao segundo pagamento;

II - consentimento dado mediante resposta em SMS, via unidade de resposta audível - URA, chamadas telefônicas ativas, entre outras medidas assemelhadas que permitam auditoria.

§ 3o Nos casos de que tratam os incisos IV e V do caput, é vedada a imposição de multa e juros de mora previstos no art. 126 da Resolução Normativa no 414, de 2010, em caso de inadimplemento.

§ 4o A vedação à suspensão do fornecimento não impede demais medidas admitidas pela legislação para a cobranças dos débitos, a partir do vencimento.”

Ainda que a agravada não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual no. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.

Portanto, à agravada se estende a proibição mencionada no artigo 2o, § 4o, da Resolução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO CONTRAÍDO NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. RISCO DE CORTE. EMPRESA QUE, A PRINCÍPIO, SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO DESTE. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DEVE SER DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento no 0083963-03.2020.819.0000, Sétima Câmara Cível, Relator: Ricardo Couto de Castro, Julgado em 16/02/2021)

Em outro aspecto, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, sem o qual, hoje, não se vive, e como este é prestado por empresa, sem que se ofereça opção ao usuário para contratá-lo com outro ente, seu corte é medida extrema, que deve ser tomada em última hipótese, sob pena de serem relegados direitos básicos de todo ser humano, quais sejam, a dignidade e a qualidade de vida, mormente porque está sendo discutida a dívida em Juízo.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja mantida, a Agravada terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Contudo, limito expressamente em quarenta e cinco dias, a suspensão do vencimento dos débitos junto a agravante, para vedar a prorrogação e autorizar que seja feito o parcelamento em dez vezes como previsto em lei.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência, e faço um adendo para limitar expressamente esses quarenta e cinco dias, que acredito que já se exauriu, para vedar a prorrogação e autorizar que seja feito o parcelamento em dez vezes como previsto em lei.

No caso, é parcial provimento ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator com as achegas da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 30 DE JUNHO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021